Tribunal: STJ
Processo: 0012771-85.2012.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046325 - RJ (2025/0350745-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: CARLOS LUCIANO FLORES - PR041863
ALESSANDRA FARHAT DE OLIVEIRA - PR123082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos
os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ,
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, segundo
o entendimento da Corte Especial deste STJ.
Documento eletrônico VDA53054420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 1fe8d2b2-e866-4c16-b67c-d220267cf951

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 1fe8d2b2-e866-4c16-b67c-d220267cf951

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046325 - RJ (2025/0350745-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: CARLOS LUCIANO FLORES - PR041863
ALESSANDRA FARHAT DE OLIVEIRA - PR123082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos
os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ,
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, segundo
o entendimento da Corte Especial deste STJ.
Documento eletrônico VDA53054581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:17
Código de Controle do Documento: c0bfea15-1e40-4781-af09-ab1df1f73189

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 1.051-
FILHO
1.056).
A parte agravante sustenta ter impugnado, no agravo do
do CPC, todos os
art. 1.042
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da
ao caso.
Súmula 182/STJ
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para que o recurso especial seja
conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem pautou-se na incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ, e no recurso prejudicado
em relação à pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal. No agravo do
do CPC,
art. 1.042
todavia, a parte agravante não combateu especificamente referidos óbices.
Quanto à
a parte agravante traz apenas razões genéricas de
Súmula 7/STJ,
inconformismo, o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o
conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
Documento eletrônico VDA53054581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:17
Código de Controle do Documento: c0bfea15-1e40-4781-af09-ab1df1f73189

o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
Súmula 7/STJ,
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado
pelo Tribunal local. Neste sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "para que se
considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa empreender um
Súmula 7/STJ,
cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que
medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o
que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas"
(AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 2/8/2022, DJe
. Nas razões do regimental, por sua vez, deveria
10/8/2022)
o agravante evidenciar que tal cotejo foi efetivamente realizado no agravo em recurso
especial, o que não ocorreu na espécie.
[...]
5. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.697.776/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
16/9/2024.

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE FUNDAMENTADA NA ALÍNEA "B" DO
INCISO I DO
DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO AO
ART. 1.030
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RITO
DOS
REPETITIVOS.
TEMA
N.
1121.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os
fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu
desacerto.
2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III,
do
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.
3. Na origem, a Corte de origem negou seguimento ao apelo nobre em virtude da
aplicação do Tema Repetitivo n. 1121 e não admitiu o recurso especial diante dos
óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa se insurgiu
contra a aplicação do entendimento firmado no Tema n. 1121, além de ter aduzido,
genericamente, a inaplicabilidade dos referidos verbetes sumulares, o que enseja a
impossibilidade de seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA53054581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:17
Código de Controle do Documento: c0bfea15-1e40-4781-af09-ab1df1f73189

4. Nos termos do
§ 2o, do
não compete ao Superior Tribunal de
art. 1.030,
CPC/2015,
Justiça analisar questões cujo seguimento tenha sido negado pelo Tribunal de origem,
com base na aplicação de entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos,
sendo cabível tão somente agravo interno para o próprio Tribunal.
5. Para afastar a incidência da
exige-se a demonstração clara e
Súmula n. 7/STJ,
objetiva de que a solução da controvérsia e a análise de violação da lei federal
independem do reexame do conjunto fático-probatório. Na espécie, não houve sequer o
cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do acórdão recorrido.
Precedentes.
6. A impugnação da
demanda que a parte demonstre que o
Súmula n. 83/STJ
entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte,
com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
decisão agravada, o que não ocorreu no caso em exame. Precedentes.
7. Nos termos de iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a
pretendida concessão de ordem de habeas corpus de ofício como mecanismo de
superação de equívocos da parte na interposição do recurso cabível.
8. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida
AREsp n. 2.247.988/RS,
Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe de
)
29/8/2024.
Sobre a
este Corte firmou o entendimento de que, quando o
Súmula 83/STJ,
inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado
n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no
AREsp 709.926/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJe de
. Ou seja: não basta dizer que a
seria
18/10/2016,
28/10/2016)
Súmula 83/STJ
inaplicável. Caberia à parte recorrente impugnar tal fundamento
trazendo precedentes contemporâneos ou supervenientes a seu favor - ou pelo
menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada
e o caso dos autos -, o que não fez.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, pois não apontam
nenhum precedente que teria sido utilizado no âmbito do agravo em recurso especial para
impugnar a incidência da Súmula 83/STJ.
Outrossim, vale lembrar que é "possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos
especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de
acordo com a jurisprudência do STJ" (AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 1.900.200/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
. Nesse mesmo
21/9/2021,
27/9/2021)
sentido:

Documento eletrônico VDA53054581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:17
Código de Controle do Documento: c0bfea15-1e40-4781-af09-ab1df1f73189

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. ÓBICE QUE DEIXOU DE SER ATACADO. SÚMULA N. 83 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO HÁ CAPÍTULOS
AUTÔNOMOS. ÓBICE SUMULAR APLICÁVEL AOS RECURSOS ESPECIAIS
INTERPOSTOS PELA ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA DA
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ
DESPROVIDO.
[...]
3. "Ao contrário do defendido pelo ora agravante, é possível a aplicação da Súmula 83
do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ" (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
REsp 1788335/SC,
.
3/3/2021)
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 1.722.807/ES,
julgado em
DJe de
)
23/3/2021,
5/4/2021.
Sobre o fundamento de que parte da pretensão recursal estaria prejudicada (tese
relacionada à pena-base), o agravo simplesmente silenciou, o que inclusive já seria motivo
suficiente para não conhecer do recurso.
Destaco que a Corte Especial do STJ manteve a necessidade de impugnação específica
de
os fundamentos da decisão agravada, sem a possibilidade de cisão em capítulos
todos
autônomos, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto:
Súmula 182/STJ.

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
Documento eletrônico VDA53054581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:17
Código de Controle do Documento: c0bfea15-1e40-4781-af09-ab1df1f73189

3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
CPC/2015,
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/09/2018,
.
30/11/2018)
Assim, não tendo a parte recorrente impugnado todos os fundamentos que ensejaram a
inadmissão do recurso especial, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53054581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:17
Código de Controle do Documento: c0bfea15-1e40-4781-af09-ab1df1f73189

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0350745-4
AREsp 3.046.325 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00127718520128190001 127718520128190001 202524701271
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: CARLOS LUCIANO FLORES - PR041863
ADVOGADA
: ALESSANDRA FARHAT DE OLIVEIRA - PR123082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: VALTER SOUZA CAVALCANTE
CORRÉU
: JANAINA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RICHER DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Incolumidade Pública - Falsificação / Corrupção /
Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: CARLOS LUCIANO FLORES - PR041863
ADVOGADA
: ALESSANDRA FARHAT DE OLIVEIRA - PR123082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449902<50209221@
2025/0350745-4 - AREsp 3046325 Petição : 2025/0101712-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53010283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:18:53
Código de Controle do Documento: B933B6E6-61C2-4891-8933-E084C88A4F89